Tribunal: TJSP
Processo: 2185219-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente que recebe tratamento

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente que recebe tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185219-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JHONATTAN SOUZA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o art. 663 do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185219-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2185219-57.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Gustavo Picchi (Defensoria Pública)
Paciente: Jhonattan Souza Santos
VOTO No 23.181
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão
domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o
habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei.
Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ.
Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a
concessão da ordem de ofício. Paciente que recebe tratamento
médico adequado no interior do estabelecimento prisional.
Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JHONATTAN SOUZA SANTOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Gustavo Ferrari, do
DEECRIM de Presidente Prudente, sob a alegação de sofrer
constrangimento ilegal consistente no indeferimento do pedido
de prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante, em síntese,
encontrar-se, o paciente, recolhido em unidade prisional
superlotada, sob o risco de contrair o novo coronavírus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185219-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegando possuir problemas respiratórios, razão pela qual
entende pertencer ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19. Em virtude da excepcional situação de pandemia,
requer seja concedido ao paciente o regime albergue-domiciliar,
como forma de preservar sua saúde.
Alega ter sido o paciente condenado à pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput,
da Lei 11,343/06.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do
presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido,
reforma substancial da decisão a quo, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar, tratando-se de benefício próprio da execução
penal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185219-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional,
não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
MANUTENÇÃO
DO
PACIENTE
NO
SISTEMA
PRISIONAL
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PACIENTE
PORTADOR
DE
DOENÇA
PSÍQUICA
E
LIMITAÇÕES
VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade
da
pessoa
humana
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185219-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manutenção
de
preso
no
sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência visual bilateral que o acompanha
desde tenra idade, existem informações nos
autos esclarecendo que o paciente recebe
atendimento psicológico e oftalmológico
regular, conforme relatório da Comissão
Técnica de Classificação, não havendo
notícia de que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 16/06/2020, grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Porém, não se
trata do caso presente. Conforme se denota do atestado médico
acostado a fl. 29, embora portador de problemas respiratórios, o
paciente recebe adequado tratamento intramuros, sendo-lhe
entregue, mensalmente, a medicação necessária à sua
enfermidade. Outrossim, apresenta-se no momento, em bom
estado geral e sem queixas.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185219-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator